Tribunal: TJBA
Processo: 8019378-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019378-79.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LARISSA SANTANA SANTOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, ANA BEATRIZ DA ROCHA CAVALCANTI OLIVEIRA TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDUÇÃO UNILATERAL DO LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ERRO MATERIAL ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA RETIFICAÇÃO DO VALOR FIXADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da redução unilateral do limite de cartão de crédito sem prévia comunicação. A embargante sustenta a existência de erro material, pois, embora a fundamentação tenha fixado o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), o dispositivo do julgado consignou, equivocadamente, o montante de R$4.000,00 (quatro mil reais). Requereu a correção para fazer prevalecer o valor fixado nos fundamentos. A parte embargada apresentou contrarrazões, sustentando que a modificação pretendida implicaria reexame do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no acórdão embargado, passível de correção mediante embargos de declaração, em razão da incongruência entre a fundamentação e o dispositivo no tocante ao valor fixado para a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material é passível de correção a qualquer tempo, de ofício ou mediante provocação, conforme o art. 494, I, e art. 1.022, III, do CPC.

O valor de R$5.000,00 foi expressamente fixado na fundamentação como adequado à proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da indenização.

A divergência entre a fundamentação e o dispositivo constitui erro material evidente, não se confundindo com reexame de mérito, conforme orientação jurisprudencial do STJ.

A retificação do valor no dispositivo visa restabelecer a coerência lógica e formal da decisão, preservando a integridade do julgado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, PARA RETIFICAÇÃO DO VALOR FIXADO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8019378-79.2023.8.05.0001,
em que figuram, como Embargante,
CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
, e, como Embargado
, LARISSA SANTANA SANTOS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
ACOLHER
os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora